Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724615-41.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0721672-48.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA AGRAVADO: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que a matéria referente ao eventual litisconsórcio passivo necessário entre a parte requerida/agravante e a montadora CAOA não foi objeto de apreciação da r. Decisão agravada; e que a r. Decisão de ID n° 161901673 modificou os termos de cumprimento da liminar deferida na origem, intime-se a agravante a fim de que esclareça acerca do cabimento e da manutenção do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora